Tribunal: TJMT
Processo: 1010172-98.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010172-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IZOLINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.336.831-85 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – ART. 523, §1º, DO CPC – PENALIDADES DEVIDAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O seguro garantia ofertado para a impugnação ao cumprimento de sentença não é considerado pagamento voluntário e portanto não afasta a incidência das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010172-98.2023.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Anulatória de Negócio Jurídico, c/c Obrigação de Fazer, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, determinou a elaboração do cálculo pela contadoria judicial para que
sobre os valores encontrados no item “1” deverá incidir a multa de 10% e os honorários também de 10%, nos termos do artigo 523 do CPC, uma vez que o depósito realizado nos autos se deu apenas para garantia do juízo
.

O agravante alega que devido ao alto valor a ser pago, optou por apresentar seguro garantia (art. 835, § 2º do CPC), o que afastaria a incidência da aplicação da multa de 10%.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 168031676).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 171103698).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a elaboração do cálculo pela contadoria judicial computando
os 10% referentes
à multa estabelecida no art. 523, §1º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Argui que “
a aceitação do seguro garantia como garantia do juízo não acarreta prejuízos, devendo ser aceita, conforme determina art. 835, §2º do CPC
”.

Todavia, uma vez que esse montante não foi pago a título voluntário, está condicionado à impugnação e portanto indisponível para levantamento imediato pela parte contrária.

Desse modo, não afasta a aplicação do art. 523, § 1º, do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DEPÓSITO INTEGRAL. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
3. O aresto combatido foi proferido de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
. Incidência da Súmula n.º 568 do STJ. (...)
(AgInt no AREsp n. 1.965.900/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022) (grifei)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – TEMA 410 DO STJ – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – ART. 523, §1º, DO CPC – PENALIDADES DEVIDAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução REsp n. 1.134.186/RS (Tema 410 do STJ).

Sobre o depósito efetuado para garantia do juízo incide juros, correção monetária e as penalidades do art. 523, §1º, do CPC.
(AI 1004193-58.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10.05.2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023